Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Número do processo: 0701135-48.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA D E S P A C H O Mantenha-se sobrestado o presente processo, nos termos das decisões de ids 42196245 e 43662678, até o julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 pelo c. Supremo Tribunal Federal ou do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 07003479720228070018, por esta Corte. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator